Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747322-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME APELADO: BANCO INTER SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. e BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 162.379,01, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data da contratação de cada empréstimo. Em suas razões, a Bevicred suscita preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. Argumenta que a apelada recebe em média R$ 20.238,62, a título de remuneração, e que os documentos apresentados comprovam que tem condições de arcar com as custas processuais (ID 60110817). Intimada, a apelada apresentou documentos: extratos bancários, contas de aluguel, condomínio, energia e contracheques (ID 61876515 e outros). Afirmar ter duas idosas como dependentes para efeito de imposto de renda, todavia não apresentou prova das despesas que alega. Desse modo, faculto à apelada, o derradeiro prazo de 5 dias, para comprovar as despesas com suas dependentes. Esclareço, ainda, a importância de a apelada informar (e comprovar com documentos) se suas dependentes possuem alguma fonte de renda. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator